Tribunal: TCU
Processo: 012.906/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6040/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.906/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Santana (XXX.351.257-XX); Isabela Cristina Mendes Volschan (XXX.073.407-XX); Luzimar de Oliveira Paes (XXX.310.077-XX); Silvia Maria Agatti Ludorf (XXX.137.098-XX); Wilami Manoel (XXX.514.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.